Tribunal: TJDFT
Processo: 0714473-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714473-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDUARDO COELHO DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado pelo assistente da parte autora EDUARDO COELHO DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DE PLANALTINA nos autos da ação de conhecimento (processo no 0702813-40.2021.8.07.0005) ajuizada pelo Espólio de Antonio Carlos Coutinho dos Santos em face de Selidalva Dias Pereira, Pedro Paulo Dias dos Santos e Rodrigo Dias Félix da Fonseca. O impetrante sustenta que a autoridade impetrada proferiu decisão saneadora violando o devido processo legal, com a reabertura de prazo para a parte ré aperfeiçoar a instrução probatória de sua pretensão de resistência, sob fundamento em suposto cerceamento de defesa da parte ré. Discorre acerca da cronologia dos fatos processuais da ação originária até a decisão objeto do presente writ, acrescentando que solicitou ajustes e esclarecimentos em face da citada decisão saneadora, tendo o Juízo proferido decisão integrativa de caráter teratológico por contrariar os elementos dos autos, deixando de apreciar a perda superveniente do objeto de um dos pedidos formulados na inicial, não havendo mais situação de condomínio relativo ao imóvel discutido nos autos, de modo que não há mais justificativa para permanência do réu Rodrigo na lide. Destaca o teor do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal, que versa sobre o mandado de segurança, além de afirmar ser obrigatória a observância ao devido processo legal, de modo que toda parte processual possui direito líquido e certo ao devido processo legal e à razoável duração do processo. Aduz que, ao conceder de ofício mais 15 dias para a parte ré juntar aos autos documentos que houver por bem, sob o falso pretexto de evitar cerceamento de defesa ( uma vez que a parte foi devidamente intimada dos atos processuais para exercer o contraditório e a ampla defesa, não requereu prazo adicional e está bem representada por advogado habilitado e inscrito na OAB-DF), afastando a preclusão temporal operada, a autoridade coatora violou o disposto nos arts. 223; 373, inc. II; 434; 437, §1o; e 485, inc. VI, §3o, todos do CPC. Alega que a intimação da parte ré para aperfeiçoar a instrução probatória de sua defesa não encontra respaldo no CPC e encerra fundada suspeita de parcialidade do Juízo, que se comporta como se tivesse uma parte favorita a sagrar-se vitoriosa na ação, além de tal determinação também não se inserir no disposto no art. 370, do CPC, uma vez que a autoridade coatora não determinou qual prova seria necessária à formação de sua convicção, mas tão somente concedeu de ofício a reabertura de prazo em benefício da parte ré, sem que sequer houvesse requerimento daquela. Argumenta que a autoridade coatora excepcionou de ofício regra processual à guisa de um poder soberano (um juízo de exceção), sem disfarçar o seu favoritismo na ação, invocando falso motivo para tal, reabrindo prazo para a parte aperfeiçoar a instrução probatória de sua defesa (em notória insistência do julgador), conduta inaceitável per se. Defende que o julgador não pode suprir a desídia ou a falta do advogado da parte, criando expediente heterodoxo para beneficiá-la, como se não devesse obediência ao devido processo legal e à obrigação de manter equidistância das partes. Expõe, ainda, que, de igual modo, a autoridade coatora rejeitou a solicitação de ajustes deduzida pelo Impetrante com fundamento em falso motivo, deixando de se pronunciar sobre a perda superveniente de um dos pedidos formulados na Inicial (CPC, art. 485, VI e § 3o) alegando que tal pretensão não teria sido deduzida na peça de ingresso (teratologia). Assevera que, considerando que a autoridade coatora está submetendo o impetrante a constrangimento ilegal consistente na condução do processo com violação ao devido processo legal e à razoável duração do processo, a declaração de nulidade do ato inquinado é medida de rigor. Ressalta que estão presentes os requisitos previstos no art. 7o, inc. II, da Lei 12.016/2009 para suspensão dos efeitos do ato coator, uma vez que demonstrado de forma patente a violação ao devido processo legal na ação originária em flagrante ilegalidade, bem como o perigo de ineficácia da medida, pois eventual prova juntada pela parte adversa, a partir de sua intimação ilegal e teratológica pela autoridade coatora, contaminará a instrução processual e a formação da convicção do julgador, além do prosseguimento do ação originária poder resultar na perda do objeto do presente mandamus. Requer seja concedida a liminar para suspender os efeitos do ato judicial coator (decisão de saneamento e de organização do processo – Ids 120425967 e 123809093) até o julgamento do mérito do presente writ. Pugna que, ao final, seja confirmada a liminar, bem como seja concedida em definitivo a segurança para declarar a nulidade do ato judicial coator, devendo a autoridade coatora se abster de constranger ilegalmente o Impetrante a se submeter a procedimento não previsto em lei, procedendo a novo saneamento e organização do feito originário, de acordo com as normas do CPC e com os elementos e fatos processuais, em conformidade com o devido processo legal e à garantia de duração razoável do processo. Custas recolhidas (ID 35086233). É o relatório. DECIDO. Como se sabe, o mandado de segurança impetrado contra ato judicial apenas se mostra cabível quando a decisão não se sujeitar a recurso, devendo, ainda, mostrar-se teratológica, ilegal ou proferida com abuso de poder, além de resultar em manifesta ofensa a direito líquido e certo, extraído de plano das provas pré-constituídas, sem necessidade de dilação probatória, sob pena de indeferimento da inicial. Esta é a inteligência dos artigos 1o e 10 da Lei n.o 12.016/2009: “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.” Analisando o que dos autos consta, depreende-se que o presente mandado de segurança se revela via manifestamente inadequada para a pretensão buscada pelo impetrante, sendo o caso de indeferimento da inicial. Na presente hipótese, conforme relatado, o impetrante pretende obter a anulação de decisões judiciais que no processo de conhecimento no 0702813-40.2021.8.07.0005 concedeu de ofício a reabertura de prazo para a parte ré juntar documentos, bem como deixou de se pronunciar sobre a perda superveniente de um dos pedidos formulados na inicial. Embora se trate de questões que efetivamente não possam ser discutidas em sede de agravo de instrumento, tal como alegado pelo impetrante, por não estarem inseridas no rol do art. 1.015, do CPC, tal fato não implica na preclusão para eventual e futura discussão. Com efeito, o art. 1.009, §1o, do CPC, estabelece que “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Inclusive, na hipótese de acolhimento da questão em sede de eventual apelação, com a declaração de nulidade do ato judicial ora impugnado, implicará no desentranhamento de eventuais documentos juntados pela parte ré, não havendo que se falar, portanto, em perigo de ineficácia da medida. Sobreleva notar, ainda, que a apelação se trata de recurso passível de deferimento de efeito suspensivo, de modo que a pretensão do impetrante esbarra na hipótese de não cabimento do mandado de segurança estabelecida no artigo 5o, II, da Lei 12.016/2009: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;” Nesse passo, as questões objeto do presente mandado de segurança são passíveis de serem discutidas em recurso, o que atrai a incidência do disposto no Enunciado no 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”). Acerca do tema, destaco jurisprudência desta Corte, in verbis: “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. I - Evidenciado que o mandado de segurança foi redistribuído a esta Relatoria ante a existência de prevenção, rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão agravada por violação ao princípio do juiz natural. II - O mandado de segurança contra ato judicial é cabível apenas quando não houver possibilidade de impugnação da decisão por recurso e, ainda, tratar-se de pronunciamento manifestamente ilegal ou teratológico. III - O fato de a decisão sobre competência não estar incluída no rol do art. 1.015 do CPC não gera preclusão, pois a questão poderá ser suscitada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, art. 1.009, §1o, do CPC. IV - Ausente a teratologia ou ilegalidade do ato judicial impugnado, inadmissível o mandado de segurança. V - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1160475, 07163624020188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 25/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. Destarte, ausentes os requisitos legais do mandado de segurança, o indeferimento da inicial, no caso em comento, é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 10, caput, da Lei no 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO liminarmente a inicial e extingo o presente mandamus sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora